Tribunal: TJBA
Processo: 8141508-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141508-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENATA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
AIRTON ALVES FERREIRA

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
NAYARA ROMAO SANTOS registrado(a) civilmente como NAYARA ROMAO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SISTEMA SISBACEN/SCR. DÉBITO PRESCRITO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES VÁLIDAS. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fundado em suposta inscrição indevida da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN/SCR), em razão de débito prescrito. A parte recorrente sustenta a ilicitude da negativação e a consequente obrigação de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inscrição em sistema de crédito (SCR/SISBACEN) com base em débito prescrito configura negativação indevida; (ii) estabelecer se a existência de outras anotações válidas em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ, afasta o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça entende que o SISBACEN/SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, por inviabilizar o acesso ao crédito por parte do consumidor negativado.

A manutenção de registro negativo com base em débito prescrito configura ato ilícito e pode ensejar indenização por danos morais, exceto quando houver inscrição preexistente legítima, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Constatada a existência de outras anotações de débito não contestadas e não prescritas no nome da parte autora, aplicável a Súmula 385 do STJ, o que afasta a caracterização do dano moral indenizável.

O ônus da prova quanto à irregularidade das demais inscrições e à anterioridade da negativação atribuída ao Banco Bradesco não foi cumprido pela recorrente, impedindo o reconhecimento do direito indenizatório.

A sentença de improcedência também se apoia em fundamento não impugnado pela parte recorrente, o qual afirma a inexistência de qualquer anotação posterior a janeiro de 2019, reforçando a manutenção da decisão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8141508-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RENATA SILVA SANTANA
e apelado
BANCO TRIANGULO S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora